Tribunal: TJSP
Processo: 1005618-40.2020.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenizatória – Autor que requer indenização por danos morais e direito de resposta relativo à reportagem publicada pela ré – Reportagem em questão que, a despeito de título incisivo, criticando sua atuação como ministro do governo federal, tão-somente reproduz palavras que o próprio autor escreveu em suas redes sociais e deixou público para qualquer um que quisesse

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenizatória – Autor que requer indenização por danos morais e direito de resposta relativo à reportagem publicada pela ré – Reportagem em questão que, a despeito de título incisivo, criticando sua atuação como ministro do governo federal, tão-somente reproduz palavras que o próprio autor escreveu em suas redes sociais e deixou público para qualquer um que quisesse ler – Dano moral – Inocorrência – Direito de resposta a que o autor não faz jus - Decisum mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Apelo não provido, com observação